Tribunal: TJSP
Processo: 2165174-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Exegese dos artigos 133 e 134 do CPC. Aplicação da teoria da despersonalização da pessoa jurídica. Possibilidade, considerando o caso concreto, tais como a ausência de declaração de imposto de renda após a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Exegese dos artigos 133 e 134 do CPC. Aplicação da teoria da despersonalização da pessoa jurídica. Possibilidade, considerando o caso concreto, tais como a ausência de declaração de imposto de renda após a última alteração contratual, a inexistência de numerário em conta corrente e a saída de sócio do quadro societário. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2165174-32.2020.8.26.0000, da Comarca de
Jundiaí, em que são agravantes JOSE EVANDRO DOS REIS FILHO
e ALESSANDRA SALES LOPES DE ALMEIDA REIS, é agravado CBM
TOWER INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18063
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165174-32.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ - 5a. VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA MARTINS FILIPPINI AUGUSTO
AGRAVANTES: JOSE EVANDRO DOS REIS FILHO, ALESSANDRA SALES
LOPES DE ALMEIDA REIS
AGRAVADO: CBM TOWER INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda
de imóvel. Cumprimento de sentença.
Insurgência
contra
decisão
que
indeferiu a instauração de incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica. Exegese dos artigos 133 e 134
do
CPC.
Aplicação
da
teoria
da
despersonalização da pessoa jurídica.
Possibilidade,
considerando
o
caso
concreto, tais como a ausência de
declaração de imposto de renda após a
última
alteração
contratual,
a
inexistência de numerário em conta
corrente e a saída de sócio do quadro
societário. Recurso a que se dá provimento. Trata-se de agravo de instrumento
tirado em face de r. decisão que indeferiu a instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Pleiteia a parte agravante, em suma, a
reforma de decisão, uma vez que a empresa agravada está
inativa desde 2018 e não foram localizados nenhum bem
passível de penhora. Aduz que estão presentes os
requisitos para a instauração do prévio e obrigatório
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve pedido de efeito suspensivo e
o agravado apresentou contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.
O artigo 50 do Código Civil autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores
ou sócios, desde que caracterizado o abuso pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial.
No
caso
dos
autos,
respeitado
o
entendimento contrário da MM. Juíza singular, possível a
desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que na
documentação juntada verifica-se que uma sócia se retirou
da sociedade, não apresentaram declaração de imposto de
renda após a saída e ante a inexistência de numerário em
conta.
Considerando-se que se trata de uma
nova demanda contra terceiro, que terá a sua esfera
jurídica atingida pela desconsideração, é imprescindível a
ação incidental, que se formará e tramitará nos autos em
curso, proporcionando atividade jurisdicional de cognição
exauriente, com investigação ampla da configuração dos
pressupostos
para
a
desconsideração
da
personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica, permitindo ampla instrução probatória.
Assim, a instauração do incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
objetiva
demonstrar a configuração concreta das hipóteses do
direito material para acolhimento da medida, com indicação
de meios de provas.
É cediço que os casos que ensejam
desconsideração da personalidade jurídica são excepcionais
e devem ser analisados com cautela e nos estritos
parâmetros legais, a fim de não causar à demanda
insegurança jurídica e injusta ruptura das atividades
empresariais.
Nesse sentido, posiciona-se a doutrina:
“Art.
135
do
novo
CPC.
Inovação
significativa.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica.
Contraditório. Através da citação do sócio
ou da pessoa jurídica, o artigo 135 do
novo CPC visa assegurar o direito ao
contraditório,
garantia
fundamental,
expressamente prevista no inciso LV do
artigo 5o da CRFB/1988 e norma fundamental
do processo civil (artigos nono e décimo
do
Novo
CPC).
Assim,
conforme
este
dispositivo legal, o sócio ou a pessoa
jurídica será citado para manifestar-se e
requerer
provas
cabíveis
no
prazo
de
quinze dias”. (Novo Código de Processo
Civil
Comentado,
Anotado
Artigo
por
Artigo, 2a ed., Booklaw)
A propósito, o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) a novel lei processual veio a
prever o procedimento específico para a
desconsideração da personalidade jurídica,
com a citação dos sócios para manifestação
e
requerimento
das
provas
cabíveis,
consoante artigos 133 a 137 c/c artigo
795, § 4o, todos do CPC/2015. De fato, o
artigo 795, § 4o, prevê a obrigatoriedade
do
procedimento
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica
previsto nos artigos 133 e seguintes, ao
estabelecer que, 'para a desconsideração
da personalidade jurídica é obrigatória a
observância do incidente previsto neste
Código'”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2112810-25.2016.8.26.0000,
relator
Alexandre Coelho, j. em 14/10/2016)
Por conseguinte,
identifica-se
a
existência de ofensa aos artigos 133 e 134 do CPC, uma vez
que demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários
à desconsideração.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso
para
determinar
a
instauração
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator